Tribunal: TJMT
Processo: 1022754-67.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022754-67.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CAROLINA DA SILVA LARA - CPF: 032.542.341-54 (ADVOGADO), JAIR KORTZ - CPF: 881.207.679-34 (AGRAVANTE), JAIRO KORTZ - CPF: 028.185.609-50 (AGRAVANTE), JAIME KORTZ - CPF: 056.313.989-74 (AGRAVANTE), RONALDO DALLAGNOL - CPF: 422.463.779-00 (AGRAVADO), RODOLFO COELHO RIBEIRO - CPF: 005.083.111-95 (AGRAVADO), RODOLFO COELHO RIBEIRO - CPF: 005.083.111-95 (PROCURADOR), DAIANA ANDREIA MULLER - CPF: 077.216.539-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - DECISÃO QUE, DIANTE DO ENCERRAMENTO DO INVENTÁRIO, RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO DE INÁCIO KORTZ, BEM COMO REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA APRESENTADA PELOS IMPUGNANTES/HERDEIROS - INVENTÁRIO ENCERRADO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO – ART. 796, DO CPC - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme se observa da certidão de inteiro teor de declaração de nomeação de inventariante, emitida pelo Cartório Xavier da Comarca de Palotina-PR, que tratava-se do inventário extrajudicial Inácio Kortz, datado de março de 2014, o qual, propositadamente ou não, o agravante deixou de noticiar/demonstrar se houve ou não o seu encerramento (ID 149630190).

É certo que, enquanto não há partilha, a herança responde por obrigação deixada pelo falecido, sendo que o espólio detém a legitimidade passiva para integrar a lide.

Embora o artigo 110, do CPC, estabeleça que, com a morte da parte, há possibilidade de sucessão pelo seu espólio ou por seus sucessores, extrai-se desse dispositivo legal a interpretação de que, encerrado o inventário, o espólio não terá legitimidade, cabendo aos herdeiros a legitimidade passiva para a ação, habilitando-os no processo e assumindo no estado em que se encontra.

Consoante determina o artigo 796, do CPC, "o espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube".

Bem por isso, vê-se que no caso em tela, de acordo com os subsídios existentes, restou encerrado o inventário ou processada extrajudicialmente a partilha; incumbia ao impugnante/agravante a prova de que o processo ainda tramita, situação não verificada nos autos, de modo que a legitimidade passiva é dos herdeiros e sucessores, observando-se que os herdeiros se apresentaram nos autos (ID 73302102-origem).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JAIME KORTZ, JAIRO KORTZ e JAIR KORTZ contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1000026-09.2022.8.11.0040, movido em seu desfavor por RODOLFO COELHO RIBEIRO e RONALDO DALLAGNOL, que, diante do encerramento do inventário, reconheceu a ilegitimidade passiva do Espólio de Inácio Kortz, bem como rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos impugnantes/herdeiros Jair Kortz, Jairo Kortz e Jaime Kortz. Deferiu ainda, o pedido de bloqueio de ativos via BACENJUD, observando-se o último cálculo apresentado pelos exequentes.

Em suas razões, a parte agravante alega que não detém legitimidade para constar do polo passivo da ação, uma vez que não participou do processo de conhecimento que deu origem à referida condenação.

Aduz que a condenação imposta na sentença da qual os agravados buscam o cumprimento, foi imposta única e exclusivamente em desfavor do espólio de Inácio Kortz, de modo que os herdeiros não se confundem com o espólio, termos do artigo 110, do CPC.

Sustenta que consta dos autos o termo de nomeação de inventariante, datado de 17/11/2008, que dá ciência tanto ao juízo quanto às demais partes do processo quanto à substituição do de cujus, pelo seu espólio, sendo certo que o inciso VII, do artigo 75, do CPC, estabelece que a representação do espólio será feita pelo seu inventariante.

Afirma que a existência de processo de inventário do espólio de Inácio Kortz, exclui a possibilidade de substituição processual do “de cujus” pelos seus herdeiros, uma vez que estes somente poderiam substituí-lo quando da inexistência do espólio ou após o encerramento do processo de inventário e, cada qual, no limite de sua herança.

Ressalta que o “de cujus” foi substituído pelo seu espólio, sendo este representado pelo inventariante Jair Kortz, com atuação única e exclusiva à defesa dos interesses do espólio e que a sentença condenatória transitou em julgado sem qualquer objeção dos agravados quanto à substituição do “de cujus”, tratando-se de coisa julgada formal, derivada da preclusão, podendo o reconhecimento de ofício da ilegitimidade.

Atesta que não ha qualquer informação de encerramento ou partilha de bens do espólio do “de cujus” e que é dever do julgador fundamentar sua decisão e proferi-la de acordo com as provas constantes nos autos, termos do artigo 371, do CPC, bem como o suposto documento, datado de 2014, não faz prova do encerramento do inventário, mas, tão somente, da nomeação do herdeiro como inventariante do espólio.

Assim, requer seja concedido o efeito suspensivo para determinar a imediata suspensão dos atos executórios praticados no cumprimento de sentença agravado, até o julgamento final do recurso.

No mérito, pugna seja dado provimento ao recurso interposto a fim de reformar a decisão agravada e declarar a ilegitimidade dos agravantes para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença, com fundamento nos artigos 75 e 110, do CPC.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 150811150).

Contraminuta da parte agravada (ID 153001162).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS referente aos autos nº 4539-62.2007.811.0040 (Código 41795) – 1ª vara cível de Sorriso/MT, ajuizado por RODOLFO COELHO RIBEIRO e RONALDO DALLAGNOL em face do ESPÓLIO DE INÁCIO KORTZ, bem como os herdeiros JAIR KORTZ, JAIRO KORTZ e JAIME KORTZ.

A sentença exequenda julgou procedente os embargos à execução propostos pelos ora demandantes, reconhecendo o pagamento parcial da dívida e condenando o embargado ao pagamento do valor indevidamente cobrado, além das custas judiciais e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, §2º, CPC/15.

Assim, requereu a intimação da parte Executada para que efetue o pagamento do valor de R$ 24.156,17 (vinte e quatro mil, cento e cinquenta e seis reais e dezessete centavos)

Após regularmente intimados, os herdeiros apresentaram impugnação afirmando ser parte ilegítima para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença, vez que o Senhor Inácio Kortz é a única parte contrária, o qual faleceu no decorrer da lide processual, e o processo regularizado com o ingresso do inventariante mediante termo, do qual, então, houve a condenação do embargado/exequente ao pagamento das custas processuais e honorários, isto é, exclusivamente ao espólio de Inácio Kortz

Assim, requereu a extinção da demanda, sem o julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, incisos IV e VI, do CPC, com a consequente condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §1º, do CPC.

Sobre a impugnação ofertada, os exequentes manifestaram-se pela petição de id. 78320840.

Ato contínuo, os exequentes manifestaram-se sobre a impugnação apresentada pelo Espólio.

Posteriormente, houve a apresentação de nova impugnação, pelo Espólio de Inácio Kortz, id. 78615851, com novos argumentos, e requerendo a juntada da certidão de inteiro teor da Escritura Pública de Inventário do Espólio, id. 78615852.

Ao analisar o pedido de cumprimento de sentença, o Magistrado a quo, diante do encerramento do inventário, inclusive previamente ao pedido de cumprimento, entendeu que o Espólio de Inácio Kortz não detém legitimidade para figurar no polo passivo da ação, devendo seu processamento prosseguir com relação aos herdeiros.

Assim, analisou apenas a impugnação apresentada pelos herdeiros, iniciando por rechaçar a tese de ilegitimidade passiva dos impugnantes Jair Kortz, Jairo Kortz e Jaime Kortz, vez que, encerrado o inventário, com a partilha dos bens e o trânsito em julgado da sentença, desaparece a figura do espólio, devendo então, qualquer ação que envolva direitos do inventariado ser proposta contra seus respectivos herdeiros.

Desta feita, diante do encerramento do inventário, reconheceu a ilegitimidade passiva do Espólio de Inácio Kortz, bem como rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos impugnantes/herdeiros Jair Kortz, Jairo Kortz e Jaime Kortz.

Ato contínuo, deferiu o pedido de bloqueio de ativos via BACENJUD, observando-se o último cálculo apresentado pelos exequentes.

Irresignada, a parte Impugnante interpôs o presente recurso, requerendo a reforma do decisum.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

Isso porque se observa da certidão de inteiro teor de declaração de nomeação de inventariante, emitida pelo Cartório Xavier da Comarca de Palotina-PR, que tratava-se do inventário extrajudicial Inácio Kortz, datado de março de 2014, o qual, propositadamente ou não, o agravante deixou de noticiar/demonstrar se houve ou não o seu encerramento (ID 149630190).

É certo que, enquanto não há partilha, a herança responde por obrigação deixada pelo falecido, sendo que o espólio detém a legitimidade passiva para integrar a lide.

Embora o artigo 110, do CPC, estabeleça que, com a morte da parte, há possibilidade de sucessão pelo seu espólio ou por seus sucessores, extrai-se desse dispositivo legal a interpretação de que encerrado o inventário, o espólio não terá legitimidade, cabendo aos herdeiros a legitimidade passiva para a ação, habilitando-os no processo e assumindo no estado em que se encontra.

Consoante determina o artigo 796, do CPC, “o espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube”.

Bem por isso, vê-se que no caso em tela, de acordo com os subsídios existentes, restou encerrado o inventário ou processada extrajudicialmente a partilha; incumbia ao impugnate/agravante a prova de que o processo ainda tramita, situação não verificada nos autos, de modo que a legitimidade passiva é dos herdeiros e sucessores, observando-se que os herdeiros se apresentaram nos autos (ID 73302102-origem).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – INVENTÁRIO JÁ ENCERRADO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. O encerramento do processo de inventário põe fim a figura do espólio, que, por esta razão, não tem legitimidade ativa ou passiva ad causam. 2. Acertada a sentença, pois encerrado o inventário desaparece a figura do espólio e na eventualidade de partilha de bens os herdeiros respondem pessoalmente até o limite da herança, de modo que deve ser mantida a extinção do feito sem resolução do mérito, cujo proceder enseja a oportunidade do ajuizamento de nova ação em face da parte legítima.” (TJ-MS, AC: 0800334-76.2014.8.12.0009, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 09/06/2021)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Falecimento do executado. Sucessão processual pelos herdeiros. Admissibilidade. Agravante afirma que houve homologação da partilha dos bens do de cujus. Assim, encerrado o inventário, o espólio não mais terá legitimidade, cabendo a habilitação dos herdeiros no polo passivo do processo executivo, assumindo-o no estado em que se encontra. Herdeiros que responderão até o limite da força da herança, incumbindo-lhes a prova do excesso. Inteligência dos arts. 779, II e 796, ambos do CPC e do art. 1.792, do CC. Prescrição do título executivo. Não conhecimento. Inovação recursal. Apreciação por esta Corte implicaria supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO, na parte conhecida.” (TJ-SP, AI: 2022859-10.2022.8.26.0000, Relator: Anna Paula Dias da Costa, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 03/05/2022)

Sobre o tema, a doutrina de Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha, Paula Sarnobraga e Rafael Alexandria de Oliveira leciona que:

“Feita a partilha da herança entre seus herdeiros e sucessores, eles responderão proporcionalmente pelas dívidas do de cujus, dentro dos limites da força da herança, e passarão a ter legitimidade passiva exclusiva para a execução . Respondem na proporção da parte da herança que lhe couber. O ônus da prova do excesso é do herdeiro (...) Mas a responsabilidade dos herdeiros não se restringe aos bens herdados. Os seus bens próprios e pessoais respondem pela dívida do de cujus, na proporção do que foi herdado. É por isso que se diz que, se os bens herdados pereceram, foram alienados para terceiro ou eram, desde a origem, impenhoráveis (exemplo: bem residencial), isso não exime o herdeiro de responder pela execução com seus particulares.”
("CURSO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL" vol. 5 - Ed. JUSPODIVM 2 016 – SALVADOR, p. 369/370
)

Como se observa, ante o encerramento do inventário, verifica-se que a decisão agravada está em conformidade com as disposições legais que autorizam os herdeiros a figurarem no polo passivo da execução, respondendo com seus bens até o limite da força da herança, razão pela qual sua manutenção é medida que se impõe.

Com tais considerações,
conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023